Tribunal: TJPA
Processo: 0800558-11.2023.8.14.0084
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800558-11.2023.8.14.0084

APELANTE: FRANCISMAR COSTA PEREIRA

ADVOGADO DATIVO: EMERSON ROCHA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800558-11.2023.814.0084

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE FARO/PA

APELANTE: FRANCISMAR COSTA PEREIRA

ADVOGADO DATIVO: EMERSON ROCHA DE ALMEIDA, OAB-PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147 DO CP). TESE DEFENSIVA DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Apelação Criminal interposta por Francismar Costa Pereira contra Sentença que o condenou à pena de 01 mês de detenção, em regime Aberto, além do pagamento de indenização no valor de R$ 1.518,00 (um mil e quinhentos e dezoito reais), suspendendo a execução da pena pelo período de dois anos, pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica.

2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, isenção ou diminuição da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Há duas questões em discussão: (I) se o conjunto probatório, notadamente a palavra da vítima, é suficiente para sustentar o decreto condenatório pelo crime de ameaça, e, (II) estabelecer se é cabível a fixação de indenização por danos morais no juízo penal e se o valor arbitrado é proporcional.

II.

RAZÕES DE DECIDIR.

4. A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sendo, no caso, coerente e suficiente para a condenação, não havendo dúvida razoável apta a ensejar absolvição com base no
princípio do in dubio pro reo.

5.

É cabível a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais na sentença penal condenatória, mesmo que ausente instrução específica, conforme decidido pelo STJ no Tema 983 dos recursos repetitivos.

7. O dano moral, nesse contexto, é presumido (
in re ipsa
), dada a gravidade dos atos praticados e o impacto psíquico comprovado nos autos, não havendo razões para afastamento ou redução do valor arbitrado.

8. A hipossuficiência econômica do réu não afasta, por si só, a obrigação de indenizar, sendo matéria a ser examinada na fase de execução penal.

III.

DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de Julgamento:
"1. A palavra da vítima, quando harmônica e coerente, possui especial relevância probatória nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, e, 2. É cabível a fixação de valor mínimo por danos morais no juízo penal, sendo o dano presumido nos casos de violência doméstica."

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
.

9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia nove de abril de dois mil e vinte e seis e término no dia dezesseis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
16
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
FRANCISMAR COSTA PEREIRA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Faro/PA
(ID nº 32122046) que condenou igualmente o ora apelante à pena de
01 (um) mês de detenção em regime Aberto, suspendendo a execução da pena pelo período de 02 anos, conforme previsão do artigo 77 do Código Penal, além da indenização por danos morais à vítima, no valor de R$ 1.518,00 (um mil e quinhentos e dezoito reais).

Narrou à denúncia
(fls. 34/36, ID nº 32122005), que no dia 13/04/2023, por volta das 20:00 horas, o denunciado se dirigiu a residência da vítima, sua ex-companheira e ameaçou-a com os seguintes textuais: “
tu tem que sair dessa casa, porque se tu não sair, vou te dar porrada, tu e teu marido
”. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 147 do Código Penal c/c 7º, II, da Lei nº 11.340/06.

Em razões recursais
(fls. 153/159, ID nº 32122060), o recorrente pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas
, em razão da condenação ser baseada somente no depoimento da vítima, e,
pela
isenção ou diminuição da pena de danos morais
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 164/167, ID nº 32122063), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja conservada na íntegra.

Nesta instância superior
(fls. 172/175, ID nº 34907681), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Nilton Gurjão das Chagas, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
pois o conjunto probatório constante nos autos se revela suficiente para embasar o edito condenatório em face do apelante.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
ficaram provadas devido o conjunto probatório colacionado aos autos, sobretudo pelo depoimento da ofendida em sede policial e judicial.

Em Sede policial, a vítima FRANCINETE GUERREIRO PINHEIRO relatou que foi ameaçada pelo acusado. E em audiência de instrução e julgamento, a vítima confirmou a ameaça descrita na inicial, relatando o seguinte:

(...) ele foi lá bêbado, ele estava bêbado, porque ele foi lá, disse que ia me dar porrada, que tinha que sair da casa, que a casa era dele e era eu e meu macho pra sair de casa (...).

Além disso, observo que a vítima apresentou representação

O réu FRANCISMAR COSTA PEREIRA, por sua vez, ao ser ouvido em juízo, relatou que não lembra dos fatos, pois segundo ele, estava bêbado no dia dos fatos.

Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

No caso em tela, o depoimento prestado pela vítima é seguro e firme, diante disso, não é possível retirar a validade de sua palavra, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento no que tange a necessidade de responsabilização criminal do apelante.

E ainda,
como é sabido, cuidando-se de investigação de ilícitos cometidos com violência ou grave ameaça de gênero em ambiente doméstico, faz-se sempre de particular importância o depoimento da vítima, notadamente quando nada de concreto desabona seu devido crédito. Nesse sentido, aliás, já se posicionou o Supremo Tribunal Federal (1ª T
ARE 694.813
- AgR/RS Rel. Luiz Fux j. 28.08.2012). Tal, igualmente, vem sendo o torrencial posicionamento das duas turmas de competência criminal do Superior Tribunal de Justiça, ambas há anos frisando que a palavra da vítima reclama sempre grave consideração em investigações dessa natureza.

Assim, resta demonstrado que o réu subsumiu ao tipo penal a ele imputado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
. AMEAÇA.
AUTORIA
.
PROVA
. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CUIDANDO-SE DE INVESTIGAÇÃO DE ILÍCITOS COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA DE GÊNERO EM AMBIENTE DOMÉSTICO, FAZ-SE SEMPRE DE PARTICULAR IMPORTÂNCIA O DEPOIMENTO DA VÍTIMA, NOTADAMENTE QUANDO NADA DE CONCRETO DESABONA SEU DEVIDO CRÉDITO.
(TJ-SP, APR 1501850-66.2022.826.0544, Relator Sergio Mazina Martins, 12ª Câmara de Direito Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado em 15/02/2023).

No caso, a frase proferida pelo réu foi capaz de incutir temor na vítima, atendendo ao requisito subjetivo do tipo penal. A autoridade legítima é que as mesmas frases não diretamente ameaçadoras, mas que deixam margem para intimidação, são aptas a constituir o delito, a depender do contexto em que foram ditas.

Deste modo, após a análise de todo o contexto probatório, está configurado o crime de ameaça, uma vez que a vítima efetivamente ficou atemorizada pelo réu, temendo que o acusado fosse realmente lhe fazer um mal injusto e grave.

Como se vê, não restou demonstrado qualquer motivo para que a ofendida
certamente com exposi
çã
o de si mesma
viesse a gratuitamente acusar o apelante do delito contido na peça acusatória.

Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor do ilícito assim reprovável e injustificado, devendo ser condenado nos termos da denúncia.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, ameaçando-a, sendo esta sua ex-companheira, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto
:

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - REDUÇÃO DA REPRIMENDA - INVIABILIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - NÃO CABIMENTO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E CONCESSÃO DO SURSIS - INAPLICABILIDADE. -
Comprovadas a materialidade, autoria e tipicidade do crime, inviável o acolhimento do pedido de absolvição - A palavra da vítima, no delito praticado em ambiente doméstico, possui especial valor probatório, principalmente quando corroborada por outras evidências - A exasperação da pena-base é legítima quando devidamente fundamentada em circunstâncias concretas que revelam maior reprovabilidade da conduta - O regime inicial semiaberto é adequado diante da reincidência do agente e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal - É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em crimes praticados com violência contra a mulher no âmbito doméstico.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00119715120228130461, Relator.: Des .(a) Mauro Riuji Yamane (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/03/2026, Núcleo de Justiça 4.0 - Crimin / Núcleo de Justiça 4.0 - Crimin, Data de Publicação: 10/03/2026).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado ameaçava constantemente sua ex-companheira. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de ameaça no âmbito da violência doméstica, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição por insuficiência de provas do apelante deveras ser rejeitado.

DA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS.

Em relação à fixação de dano moral, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é presumido e não necessita de comprovação adicional do sofrimento. Assim, para a condenação é necessário apenas o pedido expresso da acusação ou da vítima e a comprovação do fato gerador:

Tema 983 do STJ
: "
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
."

Assim, considerando que houve pedido expresso na denúncia, reiterado em alegações finais, bem como a comprovação do delito de ameaça no contexto de violência doméstica, inviável a improcedência do pedido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SEGURAS - DOSIMETRIA - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - DECOTE OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA VÍTIMA - INVIABILIDADE - CUSTAS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - VIABILIDADE - ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA
. Comprovada a autoria e materialidade do delito de ameaça, diante do depoimento da vítima corroborado por testemunha policial, não há o que se falar em absolvição por ausência de provas. Sendo a pena fixada no mínimo legal, não há interesse recursal em pleitear aquilo que já foi deferido. Nos crimes de violência doméstica, havendo pedido expresso do Ministério Público na denúncia, é devida a fixação de um valor mínimo indenizatório a título de dano moral, independentemente de dilação probatória específica. E, sendo o valor adequado, inviável a sua redução. O acusado assistido pela Defensoria Pública é presumidamente hipossuficiente, fazendo jus à suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00013411620258130271, Relator.: Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos, Data de Julgamento: 25/02/2026, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/03/2026).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE. VEDAÇÃO DE PENA PECUNIÁRIA (LEI MARIA DA PENHA). DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A condenação por danos morais deve ser mantida, com fundamento no Tema Repetitivo 983 do STJ, uma vez que houve pedido expresso na denúncia e o dano é presumido (in re ipsa) em casos de violência doméstica, mostrando-se o valor arbitrado razoável e proporcional.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15001070720248260526 Salto, Relator.: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 17/11/2025, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/11/2025).

Não bastasse isso, está-se diante de dano moral in re ipsa, prescindindo de demonstração específica do sofrimento psíquico e das consequências advindas da infração penal, nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/2006. RECONCILIAÇÃO DAS PARTES E TEORIA DA DERROTABILIDADE DAS NORMAS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA FORMAL DO CRIME. CONFISSÃO E PROVA TESTEMUNHAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de ameaça (CP, art. 147), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei n° 11.340/2006), além de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00. (...) 6. A indenização por dano moral no contexto de violência doméstica é presumida (in re ipsa) e o valor arbitrado se encontra adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (...) Tese de julgamento: “1. O crime de ameaça no âmbito da violência doméstica possui natureza formal e não se extingue pela reconciliação das partes após o recebimento da denúncia. 2. É devida a fixação de indenização por dano moral em casos de violência doméstica, sendo o dano presumido pela gravidade do ato.” (...)” (
TJ-MT, 1000327-15.2023.8.11.0106, Relator Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 31.01.2025).

Nesses termos, o montante de R$ 1.518,00 (um mil e quinhentos e dezoito reais) se mostra adequado diante dos fatos e do abalo emocional suportado pela vítima, revelando-se valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso, inexistindo fundamento jurídico para sua exclusão ou redução.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

m
antendo a pena do apelante em 01 (um) mês de detenção em regime Aberto, além da indenização por danos morais à vítima, no valor de R$ 1.518,00 (um mil e quinhentos e dezoito reais), suspendendo a execução da pena pelo período de 02 anos, conforme previsão do artigo 77 do Código Penal.

É como voto.

Belém, 16/04/2026